Tribunal: TJDFT
Processo: 0763403-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DEVER DE REMARCAÇÃO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. REPARAÇÃO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais que consistem em restituição dos valores despendidos para a compra de novas passagens e a devolução da pontuação utilizada na compra das passagens originais. Requer, também, o ressarcimento do valor pago em razão do cancelamento da reserva do hotel e a condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral.
II. Em seu recurso, em síntese, sustenta que o voo não foi cancelado em razão da COVID. Aduz que houve falha na prestação de serviço e que devem ser reparados os prejuízos materiais e morais que lhe foram causados.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
IV. A fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação, e, no caso, ainda que de modo conciso e em sentido contrário aos interesses do recorrente, houve decisão judicial sobre o caso em questão. Assim, rejeito a preliminar aventada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
VI. Nos termos do art. 14, do CDC, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". De acordo com o §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VII. Compulsando os autos, depreende-se que o autor adquiriu passagens com itinerário Imperatriz – Brasília – Imperatriz, inicialmente marcada para 09.11.2021 e a volta em 13.11.2021, pagas com 10.800 pontos (ID 41695731). Observa-se que houve remarcação e o autor recebeu confirmação do itinerário para as datas de 30.11.2021 e 04.12.2021. No entanto, ao dirigir-se ao balcão de embarque, foi surpreendido com a informação de que não estava nos voos naquelas datas, apesar de comprovar o recebimento da confirmação do voo, conforme verifica-se do vídeo juntado (ID 41695743). Assim, resta clara a falha na prestação de serviço.
VIII. É certo que nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe à parte ré apresentar provas de fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, situação não verifica no caso. Frise-se que a autora juntou aos autos a confirmação dos voos e comprovou que estava no balcão de embarque no horário e na data corresponde à 30.11.2021.
IX. No tocante a reparação material, deve ser restituído ao autor somente os valores despendidos na compra das novas passagens, no montante de R$2.398,46 (ID 41695735 e 41695765). Os pontos gastos na compra da passagem não devem ser ressarcidos, sob pena de enriquecimento ilícito. Quanto ao suposto prejuízo referente ao cancelamento da reserva do hotel, não se verifica o nexo causal entre este fato e a conduta da recorrida, pois o autor chegou ao seu destino antes de finalizar a referida diária.
X. Na espécie, quanto ao pedido de indenização por dano moral, destaca-se que a falha na prestação de serviço ultrapassou o mero inadimplemento contratual. Devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, houve um atraso de 9h25min no voo de ida e 24 horas na volta, bem como não foram prestadas informações claras ou assistência ao passageiro. Assim, resta clara a ofensa aos direitos de personalidade da parte recorrente não podendo ser classificado como mero dissabor do cotidiano. Diante dessa quadro, obedecendo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e na razoabilidade entendo faz-se necessária a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, considerando a existência de lesão aos direitos extrapatrimoniais do recorrente.

XI. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$2.398,46 (dois mil e trezentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do seu desembolso, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC), e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de mora a partir da citação, considerando a responsabilidade de natureza contratual (art. 405, CC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.